Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. ALTERAÇÃO POR CATEGORIA INFERIOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a pagar ao autor a título de reparação por danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seu recurso, alega o autor que a alteração da hospedagem frustrou legítima expectativa de usufruir o que havia contratado, o que tornam devidas as reparações a título de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para condenar as rés a restituírem os valores pagos e também a majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65488597) e com preparo regular (ID 65619816 - Pág. 2 e 65619816 - Pág. 2). Contrarrazões da EXPEDIA apresentadas (ID 65488604).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor demonstram o vício no serviço prestado pelas rés, que além de não cumprirem o contrato referente à reserva do “Bangalô Ametista”, não repassaram informações claras e tempestivas ao consumidor, agindo em desacordo com o que determina o art. 6o, III, do CDC.
6. Depreende-se dos documentos juntados que a hospedagem disponibilizada ao autor possui padrão inferior à contratada, sendo devido o abatimento proporcional do preço (art. 20, III, do CDC). Dessa forma, aplicando a equidade, conforme se depreende dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, cabe a restituição de 50% do valor pago pelo consumidor.
7. No que toca aos danos morais, também merece acolhida o pedido do recorrente. Os documentos juntados demonstram a falta de zelo das rés em prestar as informações ao consumidor. Da análise dos autos verifica-se que não foram prestadas informações acerca do valor correto da hospedagem e que o cancelamento havia sido efetivado, tendo o autor que se desdobrar para obter informações acerca do status da reserva.
8. Dessa forma, analisando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, necessária a majoração dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 394,20 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e com juros legais da citação, bem como para majorar os danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.